Tribunal: STF
Processo: RE 1532442
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Distinção entre estabilidade e efetividade. Impossibilidade de extensão de benefícios privativos de servidores efetivos. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que servidores públicos estabilizados nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) não têm direito à concessão de benefícios privativos de servidores efetivos. A parte agravante sustenta a equiparação entre servidores estáveis e efetivos, pleiteando a conversão de licença-prêmio em pecúnia.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT têm direito aos benefícios concedidos exclusivamente aos servidores efetivos, como a conversão de licença-prêmio em pecúnia.



    III. Razões de decidir



    3. Servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, pois não ingressaram no serviço público mediante concurso público, nos termos do art. 37, inc. II, da Constituição da República.



    4. A estabilidade conferida pelo art. 19 do ADCT garante apenas o direito de permanência no serviço público no cargo em que o servidor foi admitido, sem conferir-lhe os direitos e benefícios exclusivos dos servidores efetivos, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.306.505-RG (Tema 1157 da Repercussão Geral), reafirmou que a estabilidade excepcional não confere direito à efetividade, sendo vedado o reenquadramento desses servidores em planos de cargos, carreiras e remuneração criados para servidores efetivos.



    6. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STF, que reconhece a impossibilidade de concessão de benefícios privativos de servidores efetivos a servidores estabilizados sem concurso público.



    7. A reiteração de recursos manifestamente infundados pode configurar abuso do direito de petição e litigância de má-fé, ensejando a aplicação das sanções cabíveis.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: “1. Servidores estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT não têm direito aos benefícios privativos de servidores efetivos, uma vez que a estabilidade excepcional não confere efetividade ao cargo. 2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT garante apenas o direito de permanência no cargo ocupado, sem possibilitar reenquadramento ou progressão na carreira.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, inc. II; ADCT, art. 19.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.306.505-RG/AC (Tema 1157), Rel. Min. Alexandre de Moraes (2022); STF, ADI nº 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli (2014); STF, ARE nº 1.448.076-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin (2023); STF, RE nº 1.347.392-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (2022).